Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO REEMBOLSO. TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – EMT.
1. Não é devido o custeio antecipado do tratamento médico denominado Estimulação Magnética Transcraniana – EMT quando o contrato de assistência à saúde tem por objeto apenas o reembolso das despesas médicas e não sua efetiva cobertura.
2. O Seguro Reembolso de Despesas Médicas deve ressarcir o contratante pelos custos obtidos com o tratamento psiquiátrico devidamente prescrito pelo médico assistente, sobretudo quando a utilização da rede credenciada constitui faculdade do usuário (sistema da livre escolha), obedecidas as disposições contratuais.
3. Negou-se provimento aos apelos.